Tribunal: STF
Processo: RE 1542732
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 37, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA (Doc. 42), foram rejeitados (Doc. 54).



    No RE (Doc. 59), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente municipal alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 30, I; 34, VII, “c”; e 37 da CF/1988 (princípios constitucionais da autonomia dos Municípios e da eficiência administrativa).



    Para tanto, defende que “o art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, sobretudo em relação ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de inconstitucionalidade, deve ser interpretada tendo em vista o princípio da autonomia tributária/financeira dos Municípios” (Doc. 59, fl. 6).



    Aduz que “o Município de Boa Esperança possui normativo que estabelece que não serão ajuizadas execuções fiscais dos créditos inscritos em dívida ativa iguais ou inferiores a R$ 4.000,00 (Decreto nº 3.548/19). Assim, demonstra-se o interesse de agir e a diligência do exequente no intento de obter a satisfação do crédito tributário, [...] extrapola a competência de o Poder Judiciário questionar a via utilizada pela Administração Pública para este fim ou imiscuir-se de sua atuação alegando deficiência de política pública [...]” (Doc. 59, fl. 7). 



    Por fim, sustenta que a decisão recorrida, ao extinguir a execução sem resolução do mérito, desconsidera “a capacidade do Município de resolver suas questões fiscais de maneira adequada, violando a Constituição Federal”. Isto porque, “o STF afirmou que a autonomia dos Municípios inclui a capacidade de decidir sobre a forma de gestão de seus créditos tributários, respeitando o pacto federativo e o princípio da eficiência administrativa” (Doc. 59, fl. 8).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para determinar o prosseguimento deste processo.



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 62).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 59, fl. 5):



    “A repercussão geral foi conceituada no artigo 1.035, § 1º, CPC, como “a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. Como se observa, é um conceito aberto, ou seja, um conceito jurídico indeterminado, que acabará por ser preenchido pelo STF no correr do tempo, ao sedimentar sua jurisprudência em torno do tema. 



    No presente caso se está diante de ação em que o núcleo da controvérsia consiste na possibilidade de reconhecer a falta de interesse de agir do exequente quando existe lei municipal específica que rege a matéria tributária, as formas de cobrança e o valor de alçada a ser adotado pelo fisco. 



    Assim, tendo em vista que a decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal atingirá não só a esfera jurídica da Recorrente, mas de todos os Municípios, evidente a repercussão geral na espécie a ensejar o conhecimento do extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que extinguiu o processo pela ausência de interesse processual, em razão do baixo valor atribuído à execução fiscal.



    Vejam-se os argumentos lançados no voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 37, fls. 7-11):



    “Pois bem. O interesse de agir surge da necessidade de se obter a proteção ao direito material perante o Poder Judiciário, para o deslinde de um conflito de interesses entre as partes. 



    [...]



    Por conseguinte, o interesse de agir deve ser visto sob o enfoque estritamente processual, já que consiste em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional. 



    In casu, não obstante a constituição do crédito tributário em favor da Fazenda Municipal entendo pela inexistência do interesse de agir. 



    [...]



    Não é razoável permitir o processamento de execuções para obtenção de quantia inferior ao custo de cobrança, provocando, assim, prejuízo aos cofres públicos, podendo-se cogitar, inclusive, em possível improbidade administrativa. 



    Nesse sentido, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal admite o cancelamento de créditos de valores inferiores aos custos da cobrança (art. 14, § 3º, inciso II, da Lei Complementar 101/00). 



    Nesta linha, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, fixou a seguinte tese: 



    [...]



    Vale ressaltar que a Fazenda Pública, a partir da tese firmada pelo Col. STF (Tema Repetitivo 77), pode se valer de meios extrajudiciais para a obtenção do crédito executado, já que naquela oportunidade a suprema corte reconheceu a possibilidade das Certidões de Dividas Ativas serem levadas a protesto na forma prevista pelo Parágrafo Único da Lei 9.492/97, in verbis: 



    [...]



    Para além, o Plenário do STF em julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC decidiu que a Justiça pode extinguir processos judiciais pelos quais o poder público cobra débitos, as chamadas execuções fiscais, quando o valor for baixo. 



    Na avaliação dos ministros, essas execuções custam caro para o poder público e hoje há ferramentas mais eficazes e econômicas de cobrar dívidas de baixo valor dos contribuintes. 



    Para o c. STF, não é razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações judiciais, sendo que muitos desses créditos podem ser recuperados por meio de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto de título ou a criação de câmaras de conciliação. 



    No julgamento, o colegiado rejeitou recurso do Município de Pomerode (SC), que procurava reverter decisão da Justiça estadual que extinguiu a execução fiscal movida contra uma empresa de serviços elétricos. 



    No caso, considerou-se que não compensava à Administração Pública acionar o Judiciário para cobrança de débito de baixo valor. Segue a tese da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC – TEMA 1.184: 



    [...]



    Neste sentido, revendo posicionamento e em atenção à Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC, TEMA1.184 bem como aos princípios da efetividade, eficiência que regem o processo civil, de rigor a manutenção da sentença.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.355.208/SC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 2/4/2024, fixou a seguinte tese:



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” 



    Eis a ementa desse acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.



    2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.



    3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.’”



    De outro lado, analisar a Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e o Decreto n. 3.548/2019 demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional e análise do quadro fático-probatório dos autos. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF.



    Nesse sentido, o seguinte precedente do TRIBUNAL PLENO:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.479.233-ED-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/06/2024)



    No mesmo sentido, confira-se recente decisão monocrática proferida em caso bem semelhante ao presente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO. TEMA RG Nº 1.184. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (RE 1.528.822/MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 13/12/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente